Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-24.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009922-24.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLERI TSERE UPI MI E - CPF: 957.825.831-34 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135408674, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora localizada na Aldeia São Marcos;

2.

A ausência de falha na prestação do serviço;

3.

A inexistência do dever de indenizar.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora nº
6/2260682-6
, localizada na
Terra Indígena São Marcos, zona rural, Município de General Carneiro-MT
.

Assevera que,
nos dias

01/05/2019 a 03/05/2019
,

enfrentou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência,
situação que perdurou por aproximadamente 40 (quarenta) horas.

Anexou aos autos os protocolos de atendimento, referentes às unidades consumidoras sob nºs
6/639774-9, 6/2643774-9
e
6/600665-4
,
bem como o abaixo assinado realizado pelos moradores do Distrito de Paredão Grande-MT e matérias jornalísticas, relativas à interrupção do fornecimento de energia elétrica na referida Comunidade.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque,
a
parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que teve suspenso o fornecimento de energia elétrica nas datas indicadas
.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, uma vez que os
protocolos de atendimento
não
se referem à unidade consumidora da reclamante.

Ainda, trouxe aos autos matérias jornalísticas (id. 135408194) acerca de fatos ocorridos em localidade diversa daquela em que reside a reclamante.

Registre-se que a r
ecorrida é moradora da Terra Indígena São Marcos, a qual se encontra localizada na
zona rural do Município de General Carneiro-MT
, enquanto que o lastro probatório incluso à exordial se refere à interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrido no
Distrito de Paredão Grande-MT
, sendo estes os verdadeiros afetados.

Ademais, em sede recursal, a recorrente traz informações sistêmicas, das quais acusam que
a unidade consumidora da parte autora, localizada na Aldeia São Marcos, tem alimentador de energia diverso daquele pertencente ao Distrito de Paredão Grande-MT
,
fato este não impugnado de forma específica pela reclamante em suas contrarrazões recursais,
o que corrobora com a improcedência do pedido inicial
.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrida, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito indenizatório.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA POR 40 HORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

– RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese os fatos alegados pelo Reclamante, este não comprova aos autos a queda de energia e demora no restabelecimento nos dias indicados.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe
.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJMT - N.U 1009926-61.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022